Tribunal: TJDFT
Processo: 0712541-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rita Mamede de Jesus em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial e de arrematação que maneja em desfavor dos agravados – Marcus Vinícius Vasconcelos e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda. – SICOOB -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do mandado de imissão de posse que tem como objeto o imóvel localizado na QNM 07, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia/DF, expedido em favor do primeiro agravado nos autos da ação de imissão de posse no 0725530-86.2020.8.07.0003. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pela agravante não afiguram-se relevantes, tampouco estão lastreadas em prova idônea, tendo em vista que “a arrematação do imóvel e seu respectivo registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, em respeito à coisa julgada, declare a nulidade do ato, inexistindo, pois, qualquer empecilho para que haja a imissão na posse do arrematante do imóvel[1].” Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, no dia 23.12.2020, fora surpreendida pela informação de que deveria ter que desocupar o imóvel individualizado, pois o primeiro agravado teria adquirido o bem em leilão extrajudicial. Informara que é viúva, possui 70 (setenta) anos de idade e reside no imóvel há mais de 27 (vinte e sete) anos e, caso tenha que desocupar o bem, ficará desabrigada, pois não possui nenhum outro lugar para morar. Sustentara que, no ano de 2015, a sociedade empresária Pirangi Comércio de Calçados Ltda.-ME, de titularidade de seus filhos – Ademes Mamedes Leite e Damião Mamedes Leite -, firmara com a derradeira agravada cédula de crédito bancário no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Explicara que figurara como avalista do mútuo e dera em alienação fiduciária, como garantia ao pagamento do empréstimo, o imóvel no qual reside, acima identificado, situado na QNM 07, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia/DF, de sua titularidade. Explicitara que a mutuária não quitara a integralidade do empréstimo e, diante do inadimplemento em que incidira, a credora, ora agravada, nos dias 15 e 16 de outubro de 2020, realizara leilão extrajudicial almejando a venda do imóvel individualizado. Assinalara que o imóvel fora arrematado pelo primeiro agravado e a propriedade do bem se consolidara em seu no nome, conforme certidão e registro do Cartório de Imóveis. Defendera a ilegalidade da execução da garantia havida, diante da nulidade da sua notificação para constituição da mora, porquanto realizada por meio de edital. Asseverara que, em consonância com o previsto no artigo 26, §§ 3o e 3oA, da Lei no 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante deve ser pessoal e, caso frustrada essa modalidade de intimação, deve ser ele intimado por hora certa. Registrara que, em razão de sua idade avançada, permanecera em isolamento em sua residência no imóvel nomeado, de modo que sua intimação poderia ter sido facilmente realizada. Destacara que, antes de se realizar a intimação pela via editalícia, deveria a agravada constatar que encontrava-se em local incerto e ignorado, o que não ocorrera na hipótese. Apontara que, demais disso, a agravada não observara a regra albergada no artigo 27 da Lei no 9.514/97, no sentido de que, após a consolidação da propriedade em nome do credor, deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, promover o leilão público para a venda do imóvel. Pontuara que a consolidação da propriedade ocorrera no dia 02.07.2020, contudo, o primeiro leilão fora designado para o dia 15.10.2020, ou seja, 101(cento e um) dias após a efetiva consolidação da propriedade, contrariando o disposto na norma individualizada. Asseverara, outrossim, que, de conformidade com a Lei no 9.514/97, entre o 1o e o 2o leilão, deve haver interregno de 15 (quinze) dias, o que não ocorrera na hipótese, pois os procedimentos expropriatórios foram designados para os dias 15 e 16 de outubro de 2020. Asseverara que, diante dessas circunstâncias, ressoa impassível a nulidade do leilão promovido pela derradeira agravada e, por conseguinte, da arrematação realizada pelo primeiro agravado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rita Mamede de Jesus em face da decisão que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial e de arrematação que maneja em desfavor dos agravados – Marcus Vinícius Vasconcelos e da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Pequenos Empresários, Microempresários e Microempreendedores do Distrito Federal Ltda. – SICOOB -, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão do mandado de imissão de posse que tem como objeto o imóvel localizado na QNM 07, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia/DF, expedido em favor do primeiro agravado nos autos da ação de imissão de posse no 0725530-86.2020.8.07.0003. Segundo o provimento guerreado, as alegações formuladas pela agravante não afiguram-se relevantes, tampouco estão lastreadas em prova idônea, tendo em vista que “a arrematação do imóvel e seu respectivo registro na respectiva matrícula constituem atos jurídicos perfeitos, cujos efeitos são imediatos e devem perdurar até que eventual sentença, em respeito à coisa julgada, declare a nulidade do ato, inexistindo, pois, qualquer empecilho para que haja a imissão na posse do arrematante do imóvel[2].” Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pela agravante almejando a suspensão do mandado de imissão na posse no imóvel individualizado, expedido em favor do primeiro agravado, sob o fundamento de que, em consonância com os elementos coligidos aos autos, ele, lastreado no título que lhe transmitira a propriedade do imóvel levado a leilão público extrajudicial pela derradeira agravada, transcrita a carta de arrematação, tornara-se efetivo proprietário do imóvel, ensejando que sua imissão na posse direta do imóvel consubstancia simples manifestação dos atributos inerentes ao domínio e manifestação da sequela inerente à propriedade. Sustenta a agravante, em suma, a ilegalidade da execução da garantia havida, diante da nulidade da sua notificação para constituição da mora, porquanto realizada por meio de edital, e, outrossim, a nulidade dos leilões marcados, ante a sua não promoção no prazo de 30 (trinta) dias a partir da consolidação da propriedade em nome da credora. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Emoldurado o objeto do agravo e alinhadas aludidas premissas instrumentárias, afere-se que seu desenlace não enseja grandes dificuldades. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos da ação principal, a agravante figurara como avalista da cédula de crédito bancário no 54305[4], firmada por Pirangi Comércio de Calçados Ltda. - ME em 16/07/2015 com a derradeira agravada, no valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Outrossim, infere-se que a agravante dera em alienação fiduciária em garantia ao pagamento do empréstimo o imóvel de sua titularidade localizado na QNM 07, Conjunto A, Lote 02, Ceilândia/DF. Apreende-se, assim, que o imóvel individualizado fora dado em garantia à derradeira agravada, destinando-se a garantir a realização das prestações do mútuo, mediante celebração de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia nos Termos do Art. 38 da Lei 9.524/97, figurando a derradeira agravada como credora fiduciária e a agravante como garantidora da devedora fiduciária[5]. Diante da inadimplência havida no curso do vínculo, a credora fiduciária deflagrara o prazo para realização da garantia, se não emendada a mora em que incidira o devedor principal. Assim é que, por meio do cartório competente, fora realizada diligência, destinada a notificar a agravante para regularização do débito, sob pena de realização da garantia convencionada, no endereço fornecido no contrato. Conforme se infere da certidão cartorária[6], a agravante fora encontrada no referido endereço, restando pessoalmente notificada em 16 de março de 2020. Outrossim, a devedora principal fora regularmente notificada para regularizar o débito[7]. Deve ser registrado que, após a notificação da agravante e ausente a purga da mora no prazo legal, seguindo o trâmite procedimental, a propriedade do imóvel viera a se consolidar na pessoa da derradeira agravada, em 02.07.2020[8]. Consolidada a propriedade, foram designados leilões para a venda do imóvel, tendo sido a devedora principal, na sequência, notificada das datas de sua realização, 15/10/2020 e 16/10/2020, por meio de telegrama e e-mail, em 25.09.2020 e 28.09.2020[9]. Ademais, os editais de leilão foram publicados em jornal local[10]. Destaca-se que fora realizada a alienação do imóvel, havendo sido expedido em favor do arrematante a respectiva carta de arrematação no dia 16.10.2020[11]. Há que ser registrado que a carta de arrematação fora levada a registro perante o cartório imobiliário e, em consonância com a matrícula do bem, o primeiro agravado é o efetivo titular do domínio do imóvel[12]. Alinhavados os atos precedentes, consoante pontuado, a controvérsia entre as partes derivara do inquestionável inadimplemento da agravante, pois incorrera em mora, determinando a realização da garantia convencionada e a consolidação da propriedade do bem na titularidade do credor. A despeito da sua inegada inadimplência, almeja a agravante o reconhecimento da ilegitimidade do procedimento extrajudicial deflagrado e volvido à sua constituição em mora, vez que, segundo ventilara, não teria sido regularmente intimada para quitar o débito inadimplido na forma exigida pelo artigo 26 da Lei no 9.514/97, devendo ser cancelada a escrituração do imóvel promovida em favor da agravada. Entrementes, ao menos nessa análise perfunctória, sem razão a devedora. E isso porque, constituindo a resolução da propriedade do bem imóvel alienado meio legítimo resguardado ao credor fiduciário para alcançar a satisfação do seu direito de crédito, tem-se que, no caso, a notificação por edital realizada se reveste de plena eficácia. Conforme se infere dos autos, foram observados o exigido pelo legislador, respeitando-se o procedimento de execução extrajudicial regido pela Lei no 9.514/97, conforme demonstrado nos autos da ação anulatória pela credora - proc. no. 0737561-52.2017.8.07.0001. Com efeito, em se tratando de execução extrajudicial do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, portanto subordinada à disciplina normativa da Lei n.o 9.514/97, a consolidação da propriedade resolúvel do bem imóvel alienado fiduciariamente em favor do alienante pressupõe não apenas o inadimplemento do devedor, mas também sua formal constituição em mora, mediante notificação extrajudicial realizada via do competente Registro de Imóveis, que deverá se operar pessoalmente ou, quando em local incerto ou não sabido o obrigado, por edital. Confira-se: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4o Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.” (grifei) No caso, apesar de não haver controvérsias quanto ao inadimplemento da agravante, escusável ou inescusável, do cotejo analítico e detido da documentação carreada ao instrumento afere-se, ademais, que a derradeira agravada observara, sob o prisma da lealdade e boa-fé objetiva, o disposto nos parágrafos do artigo 26 da Lei n.o 9.514/97. A lisura e a devida consideração do rito prescrito para a qualificação da mora do obrigado abroquela o procedimento de notificação extrajudicial promovido pelo credor, via do oficial registrador, com vistas à consolidação e alienação da propriedade resolúvel do bem imóvel alienado fiduciariamente ao devedor, legitimando sua higidez. E isso porque, diligenciada a notificação extrajudicial pelo competente Cartório de Registro de Imóveis, a agravante fora encontrada no endereço declinado e firmara sua assinatura conferindo legitimidade à notificação. Considerando que a diligência fora realizada com o objetivo de ser notificada e constituída em mora no endereço do imóvel, a intimação realizada reveste-se de eficácia, pois levada a efeito em observância ao legalmente exigido e do escopo da medida, que é notificar formalmente o obrigado da mora em que incidira, permitindo-lhe, inclusive, purgá-la, conforme legalmente assegurado. Destarte, realizada a notificação extrajudicial pessoal da agravante, dela emergira, em favor da obrigada, a possibilidade de exercitamento do direito de solver a quantia inadimplida, no prazo de 15 (quinze) dias, purgando a mora e preservando o contrato de alienação fiduciária, ou então insurgir-se quanto à pretensão executiva pelos meios e recursos próprios. Assim, apurada a falta da purga da mora no prazo legal, restara legítima a consolidação da propriedade do imóvel nas mãos da credora fiduciária nos termos do devido processo legal extrajudicial. Aferida a legitimidade e legalidade do procedimento que redundara na consolidação da propriedade do imóvel que fazia o objeto da garantia fiduciária convencionada e transcrito o imóvel em nome da credora fiduciária, e não remanescendo controvérsia acerca da legitimidade e constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial regulado pela Lei no 9.514/97, conforme reiteradamente reafirmado pelas Cortes Superiores de Justiça, deveria, no prazo de trinta dias, contados do registro de propriedade, promover leilão público para a alienação do imóvel, consoante se afere do estampado em aludido preceptivo: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. § 2o-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2o deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. § 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão, nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. § 4o Nos cinco dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os §§ 2o e 3o, fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do art. 516 do Código Civil. § 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o. § 6o Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de cinco dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. § 7o Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de trinta dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de noventa dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. § 8o Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse. § 9o O disposto no § 2o-B deste artigo aplica-se à consolidação da propriedade fiduciária de imóveis do FAR, na forma prevista na Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009.” Outrossim, aduzira a agravante que não teria sido observado o prazo de trinta dias entre a consolidação da propriedade – 02.07.2020 – e a realização do primeiro leilão – 15.10.2020 –, assim como não respeitara o interregno previsto no Decreto-Lei 70/66, art. 32, §1o, de quinze dias, entre as datas do primeiro – 15.10.2020 - e do segundo leilão – 16.10.2020, ensejando a nulidade do procedimento. Inicialmente cabe ressaltar o que fora expressamente previsto no §1o, do art. 32 do Decreto-Lei 070/66, in verbis: Art 32. “Não acudindo o devedor à purgação do débito, o agente fiduciário estará de pleno direito autorizado a publicar editais e a efetuar no decurso dos 15 (quinze) dias imediatos, o primeiro público leilão do imóvel hipotecado. § 1o Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido fôr inferior ao saldo devedor no momento, acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das aludidas quantias.” Aludida regulação não é aplicável ao caso, pois se trata de procedimento expropriatório regulado pela Lei no 9.514/97, que, a seu turno, contemplara aludida ritualística no artigo 27, que também estabelece o prazo de 30 dias para realização do leilão, contado da consolidação da propriedade em favor do credor, e a repetição da hasta, nos 15 (quinze) dias subsequentes, se frustrada a primeira (§ 1o). Alinhada essa ressalva, ao contrário do que ventilara a agravante, restara patenteado que os prazos foram observados, não subsistindo lastro para a afirmação da subsistência de vício insanável, conduzindo à nulidade do procedimento extrajudicial. Destaca-se que, ainda que eventualmente houvessem sido ultrapassados os prazos legais, não sobejaria possível o reconhecimento da nulidade dos leilões. É que, de conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, somente se proclama qualquer nulidade se se divisar prejuízo à parte que fora por ela afetada. Na espécie, o desrespeito aos prazos legais, trata-se de mera irregularidade, sem qualquer consequência prevista na lei de alienação fiduciária, não ensejando qualquer prejuízo ao devedor, ao contrário, dera-lhe mais prazo para quitar o valor total da dívida e reaver o imóvel. O que sobreleva, de qualquer forma, é que a devedora, ora agravante, a par da nulidade que apontara, não ventilara a subsistência de qualquer prejuízo efetivo a seu direito de defesa de forma a conduzir ao reconhecimento do fato e à nulidade do procedimento. Ou seja, sua postura, a par de não encontrar ressonância legal, somente corrobora a inadimplência que deflagrara o procedimento expropriatório. Ausente qualquer manifestação no sentido do prejuízo efetivo que lhe teria sido impingido, não subsiste lastro para que haja o reconhecimento do vício invocado como apto a macular o procedimento extrajudicial. Destarte, consoante constatado nos autos, a credora promovera os dois leilões extrajudiciais em conformidade com o exigido legalmente, tendo logrado êxito em alienar o imóvel. Assim, uma vez consumada a alienação do imóvel, a propriedade se transmitira para o arrematante. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 87436842 - Pág. 2 (fl. 118) – ação principal no 0707781-22.2021.8.07.0003. [2] - ID Num. 87436842 - Pág. 2 (fl. 118) – ação principal no 0707781-22.2021.8.07.0003. [3] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [4] - ID Num. 78205682 - Pág. 2/9 (fls. 28/35) – ação principal. [5] - ID Num. 87144327 - Pág. 11/12 (fls. 37/38) – ação principal. [6] - ID Num. 89359691 - Pág. 1 (fls. 201) – ação principal. [7] - ID Num. 89362454 - Pág. 1 (fl. 203) – ação principal. [8] - ID Num. 89359682 - Pág. 5/6 (fls. 181/182) – ação principal. [9] - ID Num. 89362457 - Pág. 1 e ID Num. 89362458 - Pág. 1 (fls. 207/208) – ação principal. [10] - ID Num. 89362461 - Pág. 1 e ID Num. 89362466 - Pág. 1 (fls. 201/211) – ação principal. [11] - ID Num. 80240175 - Pág. 2 (fl. 23) – ação imissão de posse no 0725530-86.2020.8.07.0003. [12] - ID Num. 80240172 - Pág. 3 (fl. 17) – ação de imissão no 0725530-86.2020.8.07.0003.